Tribunal: TJDFT
Processo: 0744869-26.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CAPACIDADE PROCESSUAL. REGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. ESPÓLIO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA. CERTIDÃO DE ÓBITO. INFORMAÇÃO DE INVENTÁRIO. INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE OU ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 4o, inciso III, da Lei 6.830/1980, a execução fiscal poderá ser promovida contra o espólio.

2. Apesar da falta de exigência, pelo art. 6o da Lei n. 6.830/80, da indicação de representante judicial do espólio como requisito da petição inicial, o art. 1° da Lei n. 6.830/80, estabelece a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, o que implica a obrigatoriedade de observância das regras correspondentes à capacidade processual e regularidade de representação daqueles que ocuparão os pólos da demanda.

3. O espólio é um ente despersonalizado e, após a prestação do compromisso será representado em juízo pelo inventariante, conforme o art. 75, inciso VII, c/c arts. 617, parágrafo único, e 618, inciso I, do Código de Processo Civil. 3.1. O art. 321, do CPC, estabelece que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. O paragrafo único desse dispositivo determina que, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. 3.2. O Distrito Federal não atendeu à determinação de emenda. 3.4. A falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, por sua vez, é causa de extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, II, do CPC

4. Acerca da apresentação da certidão de óbito, é necessário ressaltar que a data do falecimento delimita a regular constituição do crédito tributário, o que justifica a determinação de emenda nesse sentido, a fim de viabilizar a análise da higidez do título que lastreia a execução fiscal.

5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.